Tribunal: TJDFT
Processo: 0755826-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50%. LEI COMPLEMENTAR No 954/2019. SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. TRÊS DEPENDENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS – TRANSTORNO AUTISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para conceder a redução da carga horária da parte autora em 50% sem necessidade de compensação e sem redução de remuneração, tendo em vista a comprovação de que os três filhos menores da parte autora são crianças com deficiências, amparadas pela Lei no 12.764/2012.

2. Em seu recurso inominado, o Distrito Federal requereu a improcedência dos pedidos e anulação da sentença, tendo em vista que houve supressão da análise da instância administrativa, uma vez que na época em que as duas menores foram submetidas à perícia médica, a legislação vigente (2018) não permitia a redução do horário de trabalho além de 20%, sem que fosse feita compensação de horário ou diminuição de rendimento. Arguiu, ainda, a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. A documentação vinda aos autos é suficiente para o deslinde da causa, dispensando a necessidade de perícia médica, até porque ela já foi feita e consta dos autos. PRELIMINAR REJEITADA.

4. Registre-se que houve a interposição de Agravo de Instrumento pela parte autora requerendo a antecipação dos efeitos da tutela, cujo Acórdão no 1233121 negou provimento ao recurso, uma vez que se confundia com o próprio mérito da questão.

5. Compulsando os autos observa-se que a parte autora é professora da rede pública de educação e já tem a carga horária reduzida em 20% em razão do primeiro filho possuir transtorno invasivo do desenvolvimento (autismo). Portanto, os pontos controvertidos dos autos são referentes às outras duas filhas da parte autora, menores de idade, também diagnosticadas com os mesmos transtornos invasivos do desenvolvimento, fato devidamente comprovado por informações de médicos psiquiatras da rede pública oficial de saúde (ID. Num. 17514460 - Pág. 9 a 15).

6. O artigo 196 da Carta Magna assegura o direito à saúde e o art. 227 impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar.

7. Em 19/11/2019, entrou em vigor a Lei Complementar no 954, alterando o artigo 61, § 1o, da Lei Complementar no 840/2011 (redação da LC 928/2017), que passou a estabelecer para o servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, a redução proporcional da carga horária em até 50% (cinquenta por cento), sem a diminuição salarial ou compensação de horário, devendo ser atestada por junta médica oficial.

8. Verifica-se que, em 27/12/2018, antes da vigência da nova lei, as filhas da parte autora passaram por perícia médica oficial para que fosse autorizada a redução da carga horária em 50%, porém só não foi autorizada porque não havia enquadramento legal naquela época, situação modificada com o advento da Lei Complementar no 954/2019.

9. Está claro no Laudo Médico Pericial no 223/2018 (ID. Num. 17514460 – Pág. 20) que as menores foram submetidas à perícia e existe laudo sobre o exame pericial, tanto é que a conclusão se pautou apenas na falta de enquadramento legal para concessão do pleito, única justificativa apontada pela equipe médica para negar o pedido. Nesse sentido, não há razão para se anular a sentença para que elas sejam submetidas a nova perícia para comprovar o que já está suficientemente documentado. Trata-se de três filhos menores de idade, com diagnóstico de transtorno autista (CID. F 84.0), tendo a parte autora responsabilidades triplicadas na condução dos cuidados e tratamentos, estando suficientemente justificada a redução da jornada de trabalho em 50%, sem a redução salarial ou compensação de horário.

10. A sentença não merece reforma, uma vez que está em sintonia com a Lei no 13.146/2015 e os princípios de proteção da dignidade do descendente com deficiência (CF, Art. 1o, III; ECA, Art. 3o, 5o, 7o e Lei n. 13.146/2015, art. 2o, 4o, caput e § 4o, 10 e parágrafo único e 22, §§ 1o e 2o), além da própria Lei Complementar no 954, que alterou o artigo 61, §1o da Lei Complementar no 840/2011.

11. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.